Tribunal: TJDFT
Processo: 0737291-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Processo : 0737291-55.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 136130905 e 139780401 dos autos originários n. 0706695-62.2021.8.07.0020) que indeferiu a gratuidade de justiça à ré-agravante. A agravante sustenta fazer jus ao benefício, pois vem sofrendo com ausência de fluxo de caixa e impossibilidade de tomada de novos empréstimos para sanear as contas em aberto. Afirma que foram juntados diversos documentos para comprovar a impossibilidade de pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios. Aduz que “Devido a grave situação financeira, os Agravantes possuem hoje um passivo enorme de processos trabalhistas e cíveis, não conseguindo saldar os débitos em aberto, conforme documentos anexos aos embargos à monitória”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão. Autos conclusos à relatoria eventual por motivo de afastamento da Relatora Desa. Maria Ivatônia. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. V, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. Afinal, nada de concreto foi alegado para justificar a urgência no particular. Ademais, não há no processo principal ordem para constrição de algum bem da agravante, pois, afinal, no momento, as partes foram intimadas para especificação de provas. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Oportunamente, tornem à conclusão da Relatora sorteada, Desa. Maria Ivatônia. Brasília – DF, 11 de novembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator eventual